Tribunal: TJDFT
Processo: 0000852-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000852-13.2014.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO JOSE GUERRA, AZIZ CONRADO HERINGER, MARCIA DE MELO PEREIRA TSICOSKI, RAULINA GUERRA AMRIM, SUELI DELFORGE CURADO, SIGLINDA MARIA MONTE BARROSO, JOSE WAMBERTO PINHEIRO DE ASSUNCAO JUNIOR, TANIA MARIA JACOBINO ESPIRITO SANTO D E S P A C H O O Distrito Federal opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 15376435. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator